Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO EM JUÍZO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. REQUISITO NÃO ATENDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se não há previsão genérica estatuária e nem sequer autorização expressa de seus filiados via assembleia, de modo a permitir que a associação/apelante atue em juízo na defesa de seus associados, no que diz respeito a eventual violação ao direito ao silêncio, forçoso reconhecer a ausência de legitimidade ativa para propositura da ação civil pública.
2. Remessa necessária e Apelação conhecidas e não providas.